Tribunal: STF
Processo: ARE 837856
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    “FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que deferiu bloqueio ‘on line’ nas contas da recorrente e ante a insuficiência para o respectivo arrolamento, autorizou o administrador da falida que indicasse bens, facultando, inclusive, a quebra do sigilo fiscal. Extensão dos efeitos da falência à recorrente. Decisão desta Câmara neste sentido. A providência, pois, adotada pela Magistrada de primeiro grau demonstra que, diante do periculum in mora e fummus boni furis, não havia outro caminho para preservar a efetividade do processo falimentar. A alegação de que já havia anteriormente decisão que transferira para uma fase subsequente a apuração da responsabilidade subsidiária da agravante não tem força preclusiva. Ao contrário, cabe ao Magistrado sempre que as circunstâncias assim o exigirem, determinar providências acautelatórias. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 4, doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para esclarecimentos, sem alterar o acórdão embargado (doc. 29).



    Contra essa decisão a Brasfrigo S/A interpôs recursos extraordinário e especial (docs. 32 e 34), inadmitidos na origem (39).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXIX do art. 5º, a al. a do inc. III do art. 105 e o inc. III do art. 146 da Constituição da República.



    Pede seja reconhecida “a nulidade dos v. acórdãos que rejeitaram os embargos de declaração opostos pela ora recorrente, seja determinado o retorno dos autos ao Tribunal estadual, a fim de que o órgão julgador se pronuncie sobre as omissões regularmente apontadas nos aclaratórios, ou ao menos para declinar as circunstâncias ‘fático-jurídicas que embasaram a manutenção das r. decisões agravadas. Alternativamente, [seja] revogada a determinação de penhora online dos recursos financeiros da ora recorrente no valor total da dívida estimada da CTFG, bem como a quebra de seu sigilo fiscal, face à ausência de qualquer motivação capaz de justificar a imposição de medidas dessa natureza, as quais, acaso mantidas, inexoravelmente tornarão sem efeito o próprio caráter subsidiário reconhecido pelo mesmo Juízo a quo por decisão preclusa” (fl. 21, doc. 32).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido com base na incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (doc. 39).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta “a inaplicabilidade do óbice n. 279 deste e. Supremo Tribunal Federal” (fl. 12, doc. 41). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. O presente recurso extraordinário com agravo está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    6. A agravante interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial. 



    Em 21.2.2025, a Ministra Maria Isabel Gallotti determinou a intimação da agravante sobre o interesse no julgamento do Recurso Especial n. 1.897.091, “diante do julgamento do REsp n. 1.900.147, por meio do qual foi dado provimento ao recurso da recorrente para revogar as decisões que determinaram a extensão dos efeitos da falência à BRASFRIGO S/A” (fl. 1, doc. 96).



    Em 27.2.2025, a Brasfrigo S/A requereu que, “tendo em vista o julgamento do REsp n. 1.900.147/RJ, por meio do qual foi dado provimento ao recurso da Recorrente para revogar as decisões que determinaram a extensão dos efeitos da falência da Recorrida à BRASFRIGO S/A[, fosse reconhecida] a perda de objeto do presente recurso (REsp nº 1.897.091/RJ), assim como do REsp nº 1.897.076/RJ e do REsp nº 1.897.092/RJ” (fl. 1, doc. 99).



    Em 20.3.2025, a Ministra Maria Isabel Gallotti julgou prejudicado o recurso especial:



    “(...) ao analisar o REsp nº 1.900.147, dei a ele provimento para revogar a decisão que havia estendido os efeitos da falência à recorrente, tendo o acórdão transitado em julgado em 1/10/2024. Desse modo, não mais subsiste a determinação que impôs medidas constritivas contra a recorrente para garantir os débitos da falida, objeto do presente recurso.



    Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso especial, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 255, § 4º, I, do Regimento Interno do STJ” (fl. 1, doc. 103).



    Essa decisão transitou em julgado em 28.4.2025 (doc. 148), reconhecendo a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça enseja o prejuízo do recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de origem, porquanto operada a substituição do decisum recorrido, ex vi do artigo 1.008 do CPC” (RE n. 1.292.426-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.3.2021). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.218.881-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.10.2019).



    “Agravo regimental contra decisão que julgou prejudicado recurso extraordinário ante decisão favorável em sede de recurso especial. 2. O recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido em parte, de modo que, quanto à alegada violação ao art. 5º, LXXIV da CF/1988, o recurso encontra-se prejudicado” (ARE n. 1.463.874-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS ESPECIAIS DE AMBAS AS PARTES. ART. 512 DO CPC DE 1973. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. 1. Parte da matéria impugnada no recurso extraordinário interposto pela União ficou prejudicada com o provimento parcial dos recursos especiais de ambas as partes. Isso porque, de acordo com o disposto no art. 512 do CPC de 1973, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça substituiu, no ponto, a decisão formalizada pelo Tribunal Regional da 4ª Região. 2. Ademais, o acórdão do STJ transitou em julgado, ficando preclusa a questão suscitada neste agravo regimental. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 603.679-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.9.2023).



    Atendida a pretensão da empresa agravante pelo Superior Tribunal de Justiça, o recurso extraordinário com agravo está prejudicado, como disposto no § 1º do art. 1.031 do Código de Processo Civil, e nada mais há a prover.



    7. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo, pela perda superveniente do objeto, e determino a baixa imediata dos autos à origem (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora